Tribunal: CARF
Processo: 13002.000014/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças de aposentadoria paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000014/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.890 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
SIDNEI DA ROSA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças
de aposentadoria paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. Vencidos os conselheiros Wesley
Rocha e Leticia Lacerda de Castro, que conheceram da matéria preclusa. No mérito, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000014/2009-00
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000014/2009-00

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, na qual é exigido imposto de renda pessoa
física suplementar, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano calendário
2006, em decorrência de omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
1. Ajuizou ação previdenciária na Justiça Federal (Processo n° 1999.71.00.0185061)
visando à concessão de aposentadoria por tempo de serviço, cujo requerimento
administrativo se deu em julho de 1998, sendo que somente veio a receber sua
aposentadoria em fevereiro de 2002, através de liminar obtida na referida ação.
2. O valor da aposentadoria iniciou em R$ 1.229,00.
3. Não se mostra viável ou mesmo razoável a incidência de percentual de IRPF sobre o
todo do valor recebido, mas tão somente sobre o valor de cada mês em que era devida a
aposentadoria pelo INSS, com o percentual de IRPF proporcional ao valor do benefício
da época em que cada parcela era devida e não paga.
4. É nulo o lançamento pois o fato gerador do lançamento tributário foi descrito de
forma equivocada.
5. Apresenta jurisprudência judicial.
6. Invoca o principio da razoabilidade, pois não se mostra razoável juridicamente exigir
do contribuinte o pagamento do IRPF de uma só vez sobre o valor que recebeu em
virtude de parcelas de aposentadoria atrasadas, sem levar em conta o percentual
incidente à época em que inadimplidas as parcelas, majorando-se a obrigação tributária
de forma desproporcional, ao ponto de tornar a débito impagável.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado, o requerente apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Todavia, não conheço da matéria referente à não incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora recebidos pelo contribuinte, posto que a mesma não foi alegada na
impugnação, estando, portanto, preclusa.
Preliminarmente.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000014/2009-00

O recorrente alega .ser nulo o lançamento por razão de o fato gerador do
lançamento tributário, ter sido descrito de forma equivocada
Sobre a nulidade da notificação de lançamento, esclareça-se que as hipóteses de
nulidade são as previstas nos incisos I e II do artigo 59 do Processo Administrativo Fiscal,
aprovado pelo Decreto n.o 70.235 (PAF), de 06 de março de 1972, que dispõem:
Art. 59 São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorrem os pressupostos
supracitados, tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito à defesa e ao
contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto na fase de instrução do processo, quanto na
fase de impugnação, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações
apuradas pela fiscalização.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade
Do Mérito.
Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente, pagos pelo
INSS, em ação de concessão de benefício de aposentadoria.
A legislação da época, previa a tributação exclusiva na fonte somente para os
rendimentos do trabalho e provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (MP no 497, de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 2010).
Para, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, seriam tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Somente a partir de 2015, com a edição da MP no 670, de 2015, convertida na
Lei no 13.149, de 2015, deixou de existir a restrição quanto à natureza dos rendimentos
recebidos acumuladamente, passando a abranger qualquer verba percebida e submetida à
incidência do IR com base na tabela progressiva.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano
calendário 2006, do INSS, estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no7.713, de 1988.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.406/RS,
concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conforme ementa abaixo:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000014/2009-00

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES
– ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Neste caso, de acordo com o disposto no artigo 62, §2o, do RICARF, trata-se
de decisão observância obrigatória por este Colegiado. Desse modo, deverá ser afastada nos
julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da Lei no 7.713/88, adotando-se o regime de
competência para apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo recorrente, no ano
calendário 2006, decorrentes de concessão de benefício previdenciário pago pelo INSS, o
tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa e no mérito em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital